Tribunal: TJSP
Processo: 1502169-63.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502169-63.2019.8.26.0536, da Comarca de Cubatão, em que é apelante ALEX
MUNIZ COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso para absolver Alex Muniz Costa com fundamento no art.
386, III, do Código de Processo Penal, vencido o 3o juiz que negava provimento.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-63.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1502169-63.2019.8.26.0536
Apelante: ALEX MUNIZ COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cubatão
Voto no 40.139
Uso de documento falso – Falsificação grosseira – Pronta
percepção por policial – Atipicidade – Crime impossível.
Provimento ao recurso para decretar a absolvição.
Alex Muniz Costa foi condenado pelo MMo Juiz de Direito
da Comarca de Cubatão a 02 (dois) anos de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso no art. 304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal.
Irresignado, requer a absolvição por atipicidade de
conduta. Subsidiariamente, postula a fixação de regime aberto.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
165/170),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 20 de junho de 2019, ao ser
parado por policiais militares durante fiscalização de rotina, o acusado
exibiu carteira de habilitação falsa.
Silente no flagrante (fl.12), o réu, em juízo, admitiu o
delito. Adquiriu a “CNH” falsificada para não ser preso, pois condenado
injustamente por estupro.
Na delegacia e em juízo, os policiais Gabriel Francisco
Bezerra dos Santos e Flavio Luiz dos Santos relataram que logo
desconfiaram da falsidade da carta. A CNH apresentada estava em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-63.2019.8.26.0536 -Voto no
3
péssimo estado de conservação, o que gerou dúvidas sobre sua
autenticidade. Consulta ao sistema PRODESP confirmou a suspeita. O
nome apresentado na CNH era de outra pessoa, com a foto de Alex.
Eliana Cardoso de Lima, esposa de Alex, afirmou saber
que o apelante tinha problemas com a justiça e que adquiriu documento
falso para não ser preso. O nome constante da CNH apresentada no
flagrante é de seu irmão, Filipe Augusto Cardoso Pereira.
Como se vê, os milicianos consignaram que de pronto
suspeitaram da autenticidade do documento em razão de seu estado de
conservação e da disposição da fotografia. Tal já bastava para que se
decretasse a absolvição do apelante, pois facilmente perceptível a
falsificação por normal destinatário da exibição do documento.
'
Mas não é só. A perícia indica “mau estado de
conservação, com parte faltante” e “não apresenta os elementos de
segurança”, tanto no tocante ao papel, quanto aos processos de impressão
(fl. 115/118). Grosseira, pois, a adulteração.
Para a configuração do delito imputado, a falsificação
deve ser apta a passar por verdadeira. No caso, o falso se revelava
objetivamente inidôneo para enganar e, portanto, sem potencialidade de
lesão à fé pública, bem jurídico tutelado pela norma penal.
Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu que “a
falsificação grosseira e reconhecível imediatamente por qualquer pessoa
inexperta não constitui crime, pois não põe em perigo a fé pública. Com
muito maior razão, portanto, quando a pessoa não é inexperta, mas, sim, o
próprio agente encarregado da fiscalização do documento e que a olho
desarmado percebeu sua adulteração” (RT 603/338).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502169-63.2019.8.26.0536 -Voto no
4
Na mesma linha, afirma-se que “a circunstância de o
documento do qual se fez uso ter sido grosseiramente falsificado afasta a
configuração do delito de uso de documento falso previsto no art. 304 do
CP, eis que o documento em tais condições não tem idoneidade material
que o torne aceitável, portanto, sem potencialidade para produzir
consequências no âmbito das relações sociais” (RT 640/285).
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Alex Muniz Costa com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.
VICO MAÑAS
Relator